Tribunal: TJSP
Processo: 2265124-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROLE DE ACESSO A LOTEAMENTO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROLE DE ACESSO A LOTEAMENTO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, "2", DA LEI ESTADUAL No 16.879/2018. ACESSO À MORADORA QUE É GARANTIDO. CONDUTAS TEMERÁRIAS E ANTISSOCIAIS INADMISSÍVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRADITÓRIO. MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. "ASTREINTES" ARBITRADAS ADEQUADAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.